Tribunal: TJSP
Processo: 1042446-65.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Extinção do usufruto – Pretensão pela inexigibilidade do recolhimento de ITCMD sobre o cancelamento da cláusula de usufruto incidente sobre o imóvel elencado na inicial – Admissibilidade – Inexistência de previsão expressa na Lei Estadual no 10.705/00 acerca da incidência do ITCMD quando há consolidação da propriedade plena na

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Extinção do usufruto – Pretensão pela inexigibilidade do recolhimento de ITCMD sobre o cancelamento da cláusula de usufruto incidente sobre o imóvel elencado na inicial – Admissibilidade – Inexistência de previsão expressa na Lei Estadual no 10.705/00 acerca da incidência do ITCMD quando há consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário – Precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.